Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-17.2023.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000760-17.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENRIQUE DOMINGOS DA SILVA (APELANTE), VANDERSON ROSA DE ALMEIDA (APELANTE), YURI JÚNIOR FERNANDES DOS SANTOS (APELANTE), VANDERSON ROSA DE ALMEIDA - CPF: 062.962.491-79 (APELANTE), HENRIQUE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 097.051.301-16 (APELANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), YURI JUNIOR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 075.998.821-89 (APELANTE), FRANCISMEIRE PEDROSA DA SILVA - CPF: 280.293.991-20 (ADVOGADO), DARLISON GABRIEL DA SILVA - CPF: 045.232.182-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAYDE DIAS ZAMBONINI - CPF: 314.712.001-59 (VÍTIMA), GEOVAINE LOURENCO DE MELO - CPF: 503.872.941-04 (VÍTIMA), VICTOR HUGO KHARGY DE SIQUEIRA - CPF: 074.056.651-28 (ASSISTENTE), YURI JUNIOR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 075.998.821-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), FABRICIA BATISTA DA SILVA - CPF: 023.151.501-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. READEQUAÇÃO DA
PENA. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AGRAVANTES DO ART. 61, INC. II, "H", E ART. 62, INC. I, DO CP. VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelos réus contra sentença que os condenou por roubo majorado e extorsão (art. 157, § 2o, inc. II e VII; art. 158, § 1o, ambos do CP), aplicando-lhes penas privativas de liberdade em regime inicial fechado, além de dias-multa. Os réus alegam insuficiência de provas, nulidade do reconhecimento pessoal, afastamento do concurso material, inidoneidade de agravantes e da causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca, pedido de aplicação de pena mínima,

alteração do regime prisional e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de extorsão; (ii) analisar a alegação de nulidade no reconhecimento pessoal; (iii) avaliar a possibilidade de afastamento do concurso material entre os delitos e sua substituição por crime único ou concurso formal;
(iv) avaliar a dosimetria das penas, especialmente a aplicação da agravante decorrente da idade da vítima e da condição do réu como organizador do ilícito,
da causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca
;
(v) decidir sobre o abrandamento do regime prisional; (vi) verificar o direito dos réus de recorrerem em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria dos crimes estão devidamente comprovadas por provas documentais, testemunhais e pela confissão parcial dos réus, reforçadas pelo reconhecimento das vítimas e corroboradas pela jurisprudência do STJ quanto à relevância da palavra da vítima nos crimes patrimoniais.

4. Não sendo constatada irregularidade no reconhecimento pessoal dos réus na fase extrajudicial, muito menos havendo prejuízo à defesa, à luz do art. 563 do CPP, pois são fartas as provas que sustentam a autoria, não prospera a alegada nulidade.

5. O concurso material entre roubo e extorsão foi corretamente reconhecido, considerando a autonomia das condutas delitivas, que envolveram objetivos distintos e atos independentes,
o que inviabiliza a aplicação do crime único ou do concurso formal
.

6.
A fixação das penas observou os critérios legais e jurisprudenciais, considerando a idônea negativação da circunstância judicial da culpabilidade, diante de dados concretos reveladores da premeditação da ação.

7. Do mesmo modo, não prospera o afastamento das agravantes relacionadas à idade da vítima (art. 61, inc. II, "h", do CP) e à liderança de um dos réus no crime (art. 62, inc. I, do CP), as quais ressoam dos elementos de convicção angariadas nos autos.

8. O regime inicial fechado foi corretamente aplicado, em razão do
quantum
definitivo da pena imposta e da permanência do desvalor conferido a uma das circunstancias judiciais do art. 59 do CP.

9. A manutenção da prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade dos delitos praticados, a violência empregada, reafirmados com a prolação da sentença condenatória e imposição do regime fechado para o cumprimento inicial da pena.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância para a condenação. 2. O concurso material entre roubo e extorsão é aplicável quando as condutas apresentam autonomia e desígnios distintos. 3. A fixação da pena deve observar as circunstâncias judiciais e legais e que guardam correspondência a dados concretos constantes nos autos, sendo admissível a exasperação justificada da pena. 4. É acertada a aplicação do regime inicial fechado diante do
quantum
da pena definitiva imposta. 5. A manutenção da prisão preventiva é justificável quando necessária para a ordem pública e em razão da gravidade concreta dos crimes."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2o, inc. II e VII; 158, § 1o; 29; 69; 226 e 563 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 696.108/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13.12.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.930.118/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.5.2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

VANDERSON ROSA DE ALMEIDA

HENRIQUE DOMINGOS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recursos de apelação criminal interpostos pelos acusados
VANDERSON ROSA DE ALMEIDA
e
HENRIQUE DOMINGOS DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
1000760-17.2023.8.11.0042, na qual foram condenados pela prática dos crimes descritos no
art. 157, §2o, inc. II e VII

c/c
art. 158, §1o, todos do Código Penal
, sendo VANDERSON sancionado com
14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa,
unitariamente estabelecidos no mínimo legal
; enquanto HENRIQUE restou apenado com
13 (treze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, unitariamente estabelecidos no mínimo legal
.

No mesmo pronunciamento judicial, o corréu
Yuri Junior Fernandes dos Santos
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, contudo, viu-se absolvido do crime de extorsão.

Por intermédio das razões recursais de ID 211739022, o recorrente
VANDERSON
almeja a
absolvição

do delito de extorsão
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, ao que agrega os pleitos subsidiários de reconhecimento de
crime único
ou, ao menos, de concurso formal entre as condutas delitivas, em detrimento do concurso material; de
afastamento da majorante atinente ao emprego de arma branca
no que se refere ao delito de roubo e de exclusão das agravantes atinentes à idade da vítima –
art. 61, inc. II, alínea “h” do CP
, e à posição de organizador
– art. 62, inc. II, do CP
,

em relação a ambos os ilícitos
.

No que se refere à pena imposta, a i. defesa do réu
VANDERSON
também vindica a
imposição da pena basilar do crime de roubo no mínimo legal
, por entender inidôneo e desproporcional o acréscimo decorrente da negativação da
culpabilidade
, ao mesmo tempo em que requer o
reajuste da pena correlata ao crime de extorsão
, a fim de ver arredada a majorante do concurso de pessoas. Por conseguinte, busca o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Por sua vez, a defesa do corréu
HENRIQUE
almeja nas razões recursais de
ID
215056188
a
absolvição do delito de extorsão
, sob o viés da insuficiência probatória, tangenciando, nesse desiderato, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na Delegacia, por inobservância das regras do art. 226 do CPP; postulando, em arremate, a concessão do direito de
recorrer em liberdade
.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 211739027 e ID 216112656, postulando o
desprovimento
dos apelos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encontradiço no ID 223626171, manifestou-se pelo
não provimento
dos recursos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 211738986 e ID

211738975), foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados por
VANDERSON ROSA DE ALMEIDA e HENRIQUE DOMINGOS DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade destes.

Narra a denúncia que no dia 10 de janeiro de 2023, por volta das 17h00, na residência particular situada à Rua K, Lote 07, Quadra 10, Bairro Jardim dos Pinheiros, em Cuiabá/MT, os réus
VANDERSON ROSA DE ALMEIDA, HENRIQUE DOMINGOS DA SILVA e
Yuri Júnior Fernandes dos Santos
, com inequívoco
animus rem sibi habendi
, em concurso de agentes, previamente ajustados e com divisão de tarefas, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo e dois facões (armas brancas), subtraíram para si ou para outrem, diversas coisas alheias móveis que consistiam em maquinários e que guarneciam a residência das vítimas
Alayde Dias Zambonini e Geovaine Lourenço de Melo
(idoso com 64 anos); além de uma 01 (uma) motocicleta modelo Honda/XRE 190, cor verde, ano 2018, Placa QCZ0G75/MT, pertencente a
Alayde Dias Zambonini.

Ainda restou apurado que no mesmo cenário fático os citados réus constrangeram às vítimas
Alayde Dias Zambonini
e
Geovaine Lourenço de Melo
, idoso com 64 anos, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo e dois facões (armas brancas), com o intuído de obterem vantagem econômica, efetivamente lograda, consistente em transferência bancária via PIX, no valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), em favor de
Carlos Gabriel Cândido da Silva
.

Recebida a denúncia e finda a regular instrução criminal, foi proferida sentença de
parcial procedência da acusação
, condenando os apelantes pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2o, inc. II e VII c/c art. 158, § 1o, todos do CP, em concurso material, ao passo que o corréu
Yuri
se viu absolvido do delito de extorsão e condenado apenas pelo crime de roubo.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Da pretensão absolutória COMUM ao apelantes,

em relação ao crime de extorsão:

À vista do relatado, é pleito comum aos apelantes o estandarte consistente na pretensa
absolvição do delito de extorsão
, com argumentos no sentido de convencer que os elementos probatórios produzidos em juízo são insuficientes para sustentar a condenação dos apelantes. Contudo, melhor sorte não lhes assiste.

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do termo de exibição e apreensão de ID 211738427, dos termos de reconhecimento fotográficos vistos no ID 211738432 e ID 211738433, do termo de entrega de ID 211738434, do boletim de ocorrência de ID 211738762, do relatório de análise de imagens de ID 211738785, do relatório de investigação juntado no ID 211738786, além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
VANDERSON ROSA DE ALMEIDA e HENRIQUE DOMINGOS DA SILVA

no
delito de extorsão
que é atribuído a eles.

De início, friso que não subsiste a alegação defensiva de ilicitude do procedimento de reconhecimento pessoal, com espeque na suposta inobservância das diretrizes contidas no art. 226 do CPP e em desacordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, sobretudo diante da inexistência de prejuízo à defesa, dado o conjunto probatório contido nos autos.

É cediço que, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a novel compreensão de que
“[...] o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto
, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva,
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”
(STJ – HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) – Destaquei.

Pelos elementos probatórios amealhados ao feito, no entanto, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes atribuídos aos réus não tem como único elemento de prova o reconhecimento pessoal operado extrajudicialmente e
subsistem peculiaridades fáticas que efetivamente geram
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma
da alteração jurisprudencial acima transcrita.

Ademais, a atual jurisprudência da Corte Superior norteia que mesmo as nulidades denominadas
absolutas
terão o seu reconhecimento condicionado à demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, sendo certo, outrossim, que
“
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

Pelo contrário, a
autoria delitiva
encontra-se satisfatoriamente demonstrada, notadamente quando ambos
os apelantes inequivocamente confessam ter adentrado na residência das vítimas
, e, ao serem surpreendidos pela chegada do casal, renderam
Alayde
e
Geovaine
, exerceram sobre eles violência e grave ameaça com o uso de facões e um simulacro de arma de fogo, subtraíram diversos itens da residência e uma motocicleta, e os deixaram trancados em um dos cômodos, enquanto empreendiam fuga (ID 211738909).

E, conquanto os réus tentem dar outros contornos ao delito de extorsão, não se olvida que, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo (ID 211738430, ID 211738431 e ID 211738909), as vítimas
Alayde Dias Zambonini

e
Geovaine Lourenço de Melo

foram categóricos ao apontá-los como alguns dos agentes que os renderam assim que chegaram na residência, anunciaram o assalto e os constrangeram, mediante violência (chutes desferidos contra
Geovaine
) e grave ameaça (exercida por palavras e pelo uso ostensivo de facões e um simulacro de arma de fogo), a efetuar pagamento eletrônico instantâneo (PIX).

Os ofendidos ainda circunstanciaram a facilidade no reconhecimento dos réus, porquanto
VANDERSON
e
HENRIQUE
já haviam trabalhado para
Geovaine
,
razão pela qual os réus conheciam o imóvel e a rotina do casal, além do que, afirmaram que
HENRIQUE
deixou seu rosto exposto em determinado momento da ação.

Com efeito, diversamente do alegado pela i. defesa, as narrativas apresentadas pelas vítimas são uníssonas, deveras convincentes e circunstanciam detalhadamente os meandros dos ilícitos vivenciados, notadamente a extorsão em voga.

Consoante bem elucidado na r. sentença e a par do declarado perante a autoridade policial, além de terem reconhecido ambos os apelantes, após serem perfilados, em ambiente próprio, com outras duas pessoas além do corréu
Yuri Junior
, no que tange especificamente ao delito de extorsão, as vítimas declararam em juízo que um dos agentes determinava que
Geovaine

acessasse o aplicativo de banco instalado em seu celular e o obrigaram a fazer um pix, enquanto ameaçavam
Alayde
,
tudo isso já depois de rendidos

(ID 211738909).

Não fosse suficiente, o depoimento judicial do réu
VANDERSON
, igualmente, ratifica o fato de que já havia trabalhado anteriormente para a vítima
Geovaine,
contudo, tenta esvaziar sua conduta do constrangimento imposto às vítimas, aduzindo que tanto o celular quanto o aplicativo bancário já estariam desbloqueados, de modo que ele e
HENRIQUE
apenas realizaram a transferência bancária.

Feitas tais ponderações é evidente que a r. sentença condenatória se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e, se consentânea com as demais provas, deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1o/9/2020;
mesmo que a contragosto da i. defesa
.

Ressalta-se, outrossim, que em razão da teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal (art. 29, caput), mesmo que apenas um dos agentes tenha diretamente constrangido as vítimas para que realizassem especificamente a transação bancária,
todos aqueles que participaram do evento criminoso são coautores
e, portanto, respondem pelo delito, destacando-se que os elementos probatórios produzidos no curso da instrução criminal deixam claro que todos participaram da cena delitiva,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 774.832/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023
.

Ademais, diante de tais elementos de convicção fica esvaziada a alegação defensiva de que não estaria comprovada a prática delituosa, além de beirar o impensável a proposição da defesa técnica ao cogitar que as vítimas não se sentiram constrangidas com o que o réu descreve como mera realização de transação bancária. Isso porque se contrapõe, à toda evidência, ao
contexto violento explicitado alhures,
e aos
inúmeros mecanismos de proteção de dados que envolvem a completude da transação bancária em si
– desde o acesso ao próprio aparelho celular, incluindo o seu desbloqueio, a liberação específica do aplicativo da instituição financeira, sem olvidar dos fatores de segurança para a conclusão da operação (biometria, reconhecimento facial ou senha numérica).

Nessa ordem de ideias, não se pode concluir que a transferência de PIX realizado em prol do réu e seus comparsas seja encarada como mera
“transação voluntária”
e deflui na certeza de que
houve constrangimento mediante grave ameaça, conduta que, frise-se, possui forma livre
e não necessariamente ocorre apenas por meio de palavras ou frases, mas também gestos e atitudes intimidadoras.

Alia-se ainda o fato de que o crime de extorsão, previsto no art. 158 do CP, detém natureza formal e a
sua consumação prescinde da ocorrência do resultado naturalístico
, ou seja, independe da efetiva obtenção da vantagem indevida ou da capacidade da vítima de adimplir com a exigência. A matéria, aliás, encontra-se consolidada no enunciado de
Súmula n.o 96 do STJ
. Nesse sentido é a jurisprudência:

“[...] 2. É prescindível a obtenção da vantagem indevida para a consumação do crime de extorsão. Esse é o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 96 do Superior Tribunal de Justiça: ‘O crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida’. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC n. 836.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Destarte, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são aptas a atestar a autoria dos apelantes pelo delito de extorsão consumada que é atribuído a eles, com todas as elementares inerentes ao respectivo tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição.

Por esta razão,
mantém-se o desfecho condenatório
.

2.

Do pleito do réu
VANDERSON
de reconhecimento de crime único, secundado pelo pedido de aplicação do concurso formal entre os delitos:

Quanto ao pleito exclusivo ao réu
VANDERSON
de afastamento do concurso material entre as condutas criminosas, com o
reconhecimento de crime único, sob o viés do
“
princípio da consunção na modalidade progressão criminosa
”

sic
ou, no mínimo, do concurso formal do crime de extorsão em relação do delito de roubo.

Diversamente do sustentado pela i. defesa, não há como ser acolhida qualquer das teses mencionadas, pois, realizada a análise as provas enumeradas no tópico anterior, é notável a ocorrência de
condutas distintas e sucessivas, praticadas com desígnios autônomos
, apresentando-se escorreita a opção do juízo monocrático de fazer incidir a regra do art. 69 do CP [concurso material] entre o roubo circunstanciado e a extorsão majorada.

Nada obstante o bem jurídico tutelado nas duas infrações seja o patrimônio privado, existem diferenças substanciais entre elas que inviabilizam a configuração do crime único, ainda que cometidas no mesmo contexto de ações, pois na
extorsão
, cujo verbo nuclear é constranger, é necessária a colaboração ativa da vítima para a consumação do delito, a qual deve fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo em virtude da ameaça ou violência sofrida. Por sua vez, no
roubo
, que tem como verbo nuclear subtrair, é prescindível qualquer participação do ofendido, exigindo-se apenas uma postura ativa do agente em retirar a coisa móvel da posse da vítima.

E a referida distinção é facilmente perceptível
in casu
, porquanto, à vista do bem delineado na r. sentença, desde a denúncia é narrado que inicialmente os agentes criminosos, com o uso ostensivo de arma de fogo, anunciaram o assalto que já estava em trânsito e, depois de já terem subtraído a motocicleta do casal e que foi transportada pelo corréu
Yuri
e terem embarcado boa parte dos bens em outro veículo, mesmo assim constrangeram o ofendido a realizar a entrega do celular e viabilizar a transação bancária.

Assim, induvidoso que se trata de
delitos distintos e autônomos, praticados por meio de ações diversas, inexistindo qualquer relação de subordinação entre elas
, o que torna inviável o reconhecimento de crime único, assim como a incidência da regra prevista no art. 70 do Código Penal, que preconiza:

“Quando o agente,
mediante uma só ação ou omissão
, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior”
.

Em casos assemelhados já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como se verifica do seguinte aresto:

“Incabível o reconhecimento do crime único, pois consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
‘Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático. Precedentes’
(AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022)”
(STJ – AgRg no HC n. 758.667/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, é evidente que não há falar em reconhecimento do concurso formal ou de crime único entre os delitos de roubo e extorsão, uma vez que se tratam de
delitos distintos e autônomos, animados por condutas diversas e faticamente identificáveis, não sendo um o meio para atingir a consecução do outro
, sendo mesmo hipótese de concurso material de infrações, tal como reconhecido pelo d. juízo singular.

Logo, inexiste retificação a ser realizada na r. sentença combatida nesse ponto.

3.

Da almejada readequação da pena do apelante VANDERSON:

A i. defesa do réu
VANDERSON
ainda pleiteia o
reajuste das penas correlatas aos crimes de extorsão e roubo
, arguindo:
i)
a não configuração da majorante prevista no artigo 157, §2o, VII, do CP – emprego de arma branca;
ii)
a exclusão
das agravantes previstas no art. 61, II, alínea “h”, e no art. 62, inc. I, ambos do CP;
iii)

o afastamento do desvalor conferido à culpabilidade do agente; e
iiiv)

“seja aplicado ao delito de extorsão a pena no mínimo legal, diante da ausência de previsão legal dos supostos incisos II e VII, bem como já haver exasperação no próprio tipo penal do § 1o, do artigo 158, do CP” sic.

3.1.

Da exclusão da causa de aumento decorrente do emprego de arma branca:

Com relação à especial aumentativa do
emprego de arma branca
, o contexto probatório é firme em demonstrar que os executores do ilícito portavam ao menos um simulacro de arma de fogo e
dois facões
, com os quais anunciaram o assalto e intimidaram as vítimas, sendo que as vítimas
Alayde
e
Geovaine
foram uníssonas em declarar na fase policial (ID 81313053 - Pág. 19/20 e ID

81313053 - Pág. 23/24) e em juízo (ID
199757448 e
199757483) o
uso ostensivo, por ao menos dois dos três agentes, de armas brancas
para render e intimidá-las durante a consumação dos ilícitos, consistentes em
facões
.

As informações constantes do Relatório de análise das imagens obtidas do interior do imóvel das
vítimas reafirmam que ao menos um dos agentes que realizou o ilícito transitava na residência com uma faca de tamanho considerável
(ID

211738785 - Pág. 12), a corroborar a tese acusatória.

Ademais, destoando da negativa do apelante
VANDERSON,
não se olvida que o corréu
HENRIQUE
confirmou
em juízo que ostentava o simulacro enquanto aquele primeiro se valeu de um facão para intimidarem as vítimas (ID 211738909),
afastando qualquer
dúvida quanto à sua utilização tanto para o crime de roubo quanto para a consumação da extorsão. Ademais, cumpre rememorar que os julgados pátrios são coesos sobre o tema, tendo este Sodalício se atentado ao entendimento pacífico ao uniformizar sua jurisprudência, editando o
Enunciado Orientativo n.o 01
, dispondo:

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”

Destarte, demonstrada satisfatoriamente a utilização da grave ameaça mediante emprego de arma branca por meio dos mencionados elementos de convicção,
não há falar em decote da referida majorante, devendo incidir para ambos os delitos
, sem que se fale em
bis in idem
, dada a autonomia das condutas, já delineada anteriormente.

3.2.

Do afastamento da agravante art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP – vítima idosa:

Quanto ao requerimento de afastamento da agravante alusiva ao fato de a vítima ser maior de 60 (sessenta) anos -
art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP
, alicerçado na premissa de que não restou demonstrada documentalmente, a razão não socorre o apelante.

Segundo consta das informações registradas no boletim de ocorrência e na qualificação efetuada quando do depoimento policial – ambos os documentos dotados de fé pública e, portanto, gozando de presunção de veracidade,
in casu
, não elidida por prova em contrário –,
à época dos fatos o ofendido
Geovaine Lourenço de Melo

possuía 64 (sessenta e quatro) anos de idade
, de modo que a agravante deve incidir no caso concreto, sendo
desnecessária a comprovação da senilidade
por meio da juntada de documento de identificação. Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. CONFIGURAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA 'H', DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS. COMPROVAÇÃO POR MEIO IDÔNEO. QUALIFICAÇÃO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. A despeito da suposta ausência de documento de identidade ou certidão de nascimento, no processo, a comprovar a idade da vítima, consta dos autos que ela pôde ser atestada através de outros documentos com fé pública, notadamente, pela qualificação na esfera policial. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 374.783/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017). Grifei.

Aliás, se as palavras da vítima não podem ser desprezadas como prova do fato e de sua autoria, também merecem crédito quanto aos próprios dados e condições pessoais, não podendo ser desmerecidas para efeito de comprovação da agravante etária em questão. Portanto,
conserva-se a incidência da agravante descrita no artigo 61, inc. II, alínea h, do Código Penal
.

3.3.
Da exclusão da agravante prevista no art. 62, inc. I, do CP:

Por sua vez, a i. Defesa ainda almeja a exclusão da agravante prevista no
art. 62, inc. I, do CP
, arguindo para tanto que todos os indivíduos teriam participado de maneira igualitária. Contudo, diferentemente do arguido, as provas coligidas ao caderno processual são bastantes para atestar a posição de articulador do acusado
VANDERSON
em relação aos increpados
HENRIQUE
e
Yuri,
circunstanciando toda a empreitada ilícita.

Isto porque, reiterando a informação já registrada alhures, as vítimas confirmaram o contato mantido anteriormente com o réu
VANDERSON,
pois este prestou serviços para o ofendido
Geovaine
. Tal dado foi confirmando pelo próprio réu em juízo (ID 211738909), consignando que realmente
foi o idealizador do ilícito e articulou a empreitada
, posteriormente convidando os codenunciados
.
Inclusive, o apelante
VANDERSON
registrou que o interesse inicial era nos bens guardados pela vítima, os quais conhecia justamente pelo vínculo empregatício anterior, e que decidiu cometer o ilícito pois a vítima o
“dispensou”
quando mais precisava de trabalho.

A propósito, tal papel de coordenação atribuída ao acusado
VANDERSON
é reforçado com os dados angariados das declarações judiciais do corréu
Yuri,
notadamente quando este confirmou em juízo que a subtração da motocicleta das vítimas não era o objetivo da ação, tanto que a teria utilizado apenas na fuga e a abandonado em seguida (ID 211738909).

Diante deste cenário probatório, mesmo que a contragosto da defesa, é acertada a incidência da agravante reservada ao agente que,
no caso de concurso de pessoas, promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes
, nos termos previstos no art. 62, inc. I do CP. A jurisprudência pátria não destoa:

“[...] INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 62, I DO CP NO DELITO DE ROUBO (APELO DO MP). Demonstrado que o réu foi quem organizou toda a ação delitiva praticada no supermercado, do qual era Chefe da Segurança, tendo os demais agentes sido por ele convidados a participar do roubo, deve ser aplicada a agravante prevista no art. 62, I do CP, no caso concreto. [...]”
(TJRS - APR: 50005379420138210065 SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 12/12/2022, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2022).

3.4.
Da exasperação da pena basilar do crime de roubo:

No que diz respeito especificamente à
pena do crime de roubo
, a i. defesa se insurge diante da negativação conferida ao vetor da
culpabilidade,
após serem externados os seguintes argumentos pelo d. juízo
a quo
:

“
No caso dos autos,
verifica-se que a culpabilidade foi acima do normal, eis que a trama se deu com muita antecedência e organização
, pois os acusados efetivamente realizaram o roubo em concurso de pessoas, com uso de dois facões (arma branca) e simulacro de arma de fogo para ameaçar e intimidar as vítimas.
Tudo isso demonstrou dolo acentuado, a justificar a apreciação negativa dessa circunstância judicial
.
”
sic
ID 211738988 - Pág. 29/30 – destaquei.

Destarte, no tocante ao vetor judicial da culpabilidade, é certo que foi apreciada concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta imputada ao réu,
assentando a forma premeditada e planejada da execução do crime
, circunstanciada e evidenciada diante do concurso de agentes (sem se confundir com tal instituto jurídico), a denotar a elevada gravidade da infração, ensejando resposta penal superior.

Tais elementos, longe de serem genéricos, evidenciam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da sanção básica a título de culpabilidade,
ex vi STJ– AgRg no HC 678.233/MG, Relator: Min. RibeiroDantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022
.

Aliás, no que se refere ao
quantum
de aumento decorrente da única circunstância judicial desfavorável, não se desconhece que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no seu
Enunciado Orientativo n.o 39
, já assentou que
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
– destaquei.

Com efeito, o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, conferindo-se ao magistrado, quando da dosagem da sanção básica, ampla discricionariedade para atribuir aos vetores do art. 59 do Código Penal incrementos quantitativos distintos e independentes, mas desde que mediante a exposição de fundamentos idôneos e com lastro probatório nos autos, ou seja, dentro dos limites do livre convencimento motivado, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção, ainda, aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades do caso concreto.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em regra, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer às frações paradigmáticas de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas
, para cada vetor judicial desabonado; e na hipótese dos autos este último parâmetro foi o adotado pela magistrada sentenciante, razão pela qual
estabeleceu a pena basilar 06 (seis) meses acima do mínimo legal
.

Daí porque, outra conclusão não é alcançada, a não ser a de que
não há flagrante ilegalidade a ser sanada por esta instância recursal
.

3.5.
Do reajuste na sanção do delito de extorsão:

Quanto à pena do
delito de extorsão
, reitero a transcrição do pedido constante nas razões recursais, com as quais a defesa vindica
“seja aplicado ao delito de extorsão a pena no mínimo legal, diante da ausência de previsão legal dos supostos incisos II e VII, bem como já haver exasperação no próprio tipo penal do § 1o, do artigo 158, do CP” sic
ID 211739022 - Pág. 18.

Nesse tópico, antes mesmo de adentrar no mérito dos combativos argumentos recursais, cumpre reconhecer que a leitura da r. sentença retrata a hipótese de
erro material
,
in verbis
:

“
Presentes as causas majorantes descritas no art. 158, §2°, incisos II e VII, do Código Penal, elevo a pena no patamar de 1/3 (um terço), chegando a
07 (SETE) ANOS RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.
” sic
ID 211738988 - Pág. 38.

Fica evidente que, muito embora tenha feito menção a incisos e parágrafos que efetivamente não correspondem às hipóteses previstas para o crime de extorsão, tipificado no art. 158 do CP, em verdade o juízo singular pretendia se referir à causa de aumento prevista no §1o do citado artigo, aplicável quando
“o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade”
.

E tal entendimento se confirma porque a referida aumentativa já havia sido consignada desde a denúncia, foi objeto de especifica deliberação no bojo da sentença, bem como pelo fato de que a pena intermediária correlata foi exasperada apenas uma vez e justamente na mínima fração legal de 1/3 (um terço).

Via de consequência, maiores digressões se apresentam de todo infundadas e inócuas, resultando no insucesso do pleito recursal também neste ponto.

4.

Do abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena:

Também não prospera o pretenso abrandamento do regime de cumprimento da pena, seja porque tal pedido foi apresentado como consequência da readequação da pena, o que não foi acolhido, nos termos mencionados anteriormente; seja porque, embora tecnicamente primário, o apelante foi condenado à
sanção definitiva superior a 08 (oito) anos de reclusão
-
07 (sete) anos reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
pelo
crime de roubo majorado
e
07 (sete) anos e 16 (dezesseis) dias-multa
pelo
crime de extorsão
–
totalizando o patamar de
14 (catorze) anos de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.

Ademais,

uma das circunstâncias judiciais remanesce validamente negativada, razão pela qual mantenho o regime inicial
fechado
fixado em sentença, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal.

4.

Da irresignação quanto à negativa do réu HENRIQUE recorrer em liberdade:

Por fim, a i. defesa pugnou em suas razões recursais pela

concessão do direito de o réu
HENRIQUE
recorrer em liberdade, arguindo em linhas gerais que benefício foi negado tão somente em decorrência do regime de cumprimento da pena estabelecido na r. sentença, de modo que não estaria demonstrada a necessidade da custódia preventiva.

Nesse ponto, é dever registrar que o ora recorrente
HENRIQUE
permaneceu custodiado desde o flagrante até a prolação da r. sentença, em 26/09/2023, quando inicialmente lhe foi imposta pena a ser cumprida em regime semiaberto, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade (ID 211738957 - Pág. 17), tanto que

foi expedido e cumprido o respectivo alvará de soltura, em 27/09/2023 (ID
211738972 - Pág. 02
).

Na sequência, o representante do
Parquet
opôs embargos de declaração, arguindo, resumidamente que apesar de ter sido reconhecida na parte dispositiva a condenação dos acusados
HENRIQUE
e
VANDERSON
, pela prática do crime de roubo majorado e de extorsão qualificada em concurso material, não foram explicitadas considerações acerca da materialidade e autoria do crime extorsão, e
tal ilícito tampouco foi objeto de dosimetria
(ID 211738977).

Assim, em decisão de
01/11/2023
,
os embargos foram acolhidos
pela d. magistrada
a quo
, consignando
“vislumbrar a
necessidade de manifestar-me em relação às referidas teses levantadas de omissão
e excesso na majorante do inciso II do § 2o do art. 157, do CP, aplicada na terceira fase da dosimetria da pena em relação a todos os réus
”
sic
ID 211738988 - Pág. 3; e, ao proceder à individualização da novel dosimetria da pena imposta ao réu, e encontrá-la definitiva patamar de

13 (treze) anos de reclusão,
estabelecido o regime fechado, foi negado

ao réu o direito de recorrer em liberdade e determinada a expedição de mandado de prisão.

Na hipótese dos autos, a despeito de não ser modelar a fundamentação expendida pela magistrada sentenciante, resta evidente que incide no caso o entendimento deveras repisado pela jurisprudência pátria de que as decisões judiciais não podem ser tomadas por tópicos, mas sim lidas e interpretadas em sua integralidade, de forma sistemática. E isso se reforça no caso dos autos quando a derradeira decisão, por sinal impugnada pela defesa, inegavelmente se constitui em título que integra a sentença condenatória, notadamente quando
refletiu o sentido incialmente externado
(condenação pelos crimes de roubo e extorsão em concurso material) e
lhe ampliou o alcance
(
materializou a dosimetria do crime de extorsão e procedeu ao devido concurso material
).

E, ao que se depreende dos autos, a custódia preventiva do réu
HENRIQUE
decorreu da conversão de sua
prisão em flagrante, ocorrida em
11/01/2023
,
pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 157, §2°, inc. II e VII, c/c art. 158, §1°, ambos do CP, e desde então vem sendo mantida em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime em questão, notadamente por conta do
modus operandi
(ID 211738916).

Nesse tópico, as decisões que indeferiram a revogação da custódia referiam-se ao fato de que, os réus
“
em concurso de pessoas, violaram o domicílio de pessoas idosas já sem forças para se defender, contra as quais dirigiram graves ameaças com uso de facões e, ainda, ao ficarem cientes de que o idoso sofria trombose, agrediram-no e ainda ameaçam chutar-lhe a perna, sem nenhuma piedade do enfermo
” sic
ID 211738916.

E tais informes, inegavelmente foram objetos de análise no bojo da r. sentença condenatória, tendo a autoridade judiciária reafirmado a gravidade concreta dos delitos imputados aos réus –
extorsão e roubo praticados por agentes em concurso, com emprego de arma branca e simulacro de arma de fogo, premeditado, mediante a invasão de um domicílio, com a restrição da liberdade das vítimas
, sendo uma delas idoso; o que defluiu na materialização da sentença condenatória.

Nesse diapasão, malgrado o entendimento defensivo em sentido contrário, a conclusão alcançada pela autoridade judiciária revela-se consentânea com o entendimento firmado pela jurisprudência, à medida que a segregação do réu no curso da instrução criminal justifica a necessidade de acautelar a ordem pública, cuidando-se, outrossim, de particularidade que obsta a possibilidade de recorrer em liberdade, à míngua de qualquer alteração no contexto fático que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

A ilustrar o entendimento, a Corte Cidadã dispõe que “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – destaquei.

Além do mais, não há falar em eventual ofensa à garantia da presunção de inocência,
pois, não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal e
condenado a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado
, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se ainda presentes os motivos da segregação cautelar.

Destarte, a negativa do direito de recorrer em liberdade imposta ao réu

mostra-se adequada e justa para a espécie, sendo de rigor ratificá-la
.

CONCLUSÃO
:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
VANDERSON ROSA DE ALMEIDA
e

HENRIQUE DOMINGOS DA SILVA
,

mantendo inalterados os temos da r. sentença
prolatada pelo d. Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1000760-17.2023.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025